Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600170-08.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
11/09/2024
Número: 0600170-08.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600170-08.2024.6.16.0072
e 0600183-07.2024.6.16.0072, que julgou improcedente os pedidos formulados nas representações,
com resolução de mérito. (Representação 0600170-08.2024.6.16.0072 ajuizada por Coligação
Paranavaí No Caminho Certo em face de Aryldo Zoccante Cardoso, com fulcro nos artigos 36, 57-A,
96 e seguintes da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), cumulado com o artigo 3º e seguintes da
Resolução nº 23.608/20193 e art. 2º e 3º-A da Resolução nº 23.610/20194, ambas do Tribunal
Superior Eleitoral, na qual alegou que O Representado, realizou Convenção Partidária, na data de
03.08.2024, sendo nomeado como cabeça de chapa do majoritário local. Alegou também que o
Representado gravou um vídeo com Osésa Rodrigues De Oliveira e utilizou-se de seu Instagram e
Facebook para realizar propaganda eleitoral antecipada, no sentido de: a) autodenominar-se
candidato ao cargo de Prefeito da cidade pelo partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) ao
qual é filiado; b) apresentar e receber plano de governo, ato formal a ser materializado por
intermédio do protocolo do Requerimento de Registro de Candidatura (RRC); c) tecer
considerações políticas que, dentro do conjunto da obra e diante do contexto posto, se tornam
propaganda eleitoral antecipada; e, por fim d) proferir dizeres que se enquadram nas palavras
mágicas("vamos juntos", etc.). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 21/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX)
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Paranavaí no caminho certo
[PSD/REPUBLICANOS/NOVO/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PP] - PARANAVAÍ -
PR (RECORRENTE)
JOAO VITOR BORGES PAULINO (ADVOGADO)
VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA (ADVOGADO)
ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO (RECORRIDO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43962931
03/09/2024
14:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.884

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600170-08.2024.6.16.0072 – Paranavaí –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: Paranavaí no caminho certo
[PSD/REPUBLICANOS/NOVO/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PP] - PARANAVAÍ - PR
ADVOGADO: JOAO VITOR BORGES PAULINO - OAB/PR108186
ADVOGADO: VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA - OAB/PR61582
RECORRIDO: ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR - OAB/SE5750
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
POSTAGEM EM REDES SOCIAIS. POSICIONAMENTO POLÍTICO. ENTREGA DE
MATERIAL PARA COMPOR FUTURO PLANO DE GOVERNO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Paranavaí no Caminho Certo"
contra sentença que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral
antecipada, alegando que a postagem feita nas redes sociais configurou propaganda
antecipada.

1.2. A sentença de primeiro grau entendeu que as postagens não ultrapassaram os limites
permitidos pelo art. 36-A da Lei das Eleições.

1.3. O recurso foi interposto buscando a reforma da sentença para julgar procedente a
representação, com a aplicação de multa e a remoção do conteúdo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o conteúdo da postagem configura propaganda eleitoral antecipada.

Num. 43962931 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314252089300000042916313
Número do documento: 24090314252089300000042916313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:06:27

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Conforme o art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, não constitui propaganda eleitoral
antecipada a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, desde que
não envolva pedido explícito de voto.

3.2. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consolidou entendimento de que apenas o pedido
explícito de voto caracteriza a propaganda eleitoral antecipada, sendo permitida a menção a
candidaturas ou a exaltação de qualidades pessoais sem que isso configure infração
eleitoral (AgRg no Respe 43-46/SE, 26/06/2018)

3.3. No caso concreto, não houve pedido explícito de voto, mas sim a divulgação de
posicionamento político permitido por lei, com a entrega de material para a composição de
futuro plano de governo que promova melhorias aos servidores públicos municipais. Não há
elementos que indiquem desequilíbrio entre os candidatos ou ofensa ao princípio da
igualdade de oportunidades.

3.4. A mera utilização do termo "candidato" e a referência a um plano de governo futuro não
caracterizam, por si só, propaganda eleitoral antecipada.

3.5. O direito à liberdade de expressão, especialmente em matéria eleitoral, deve ser
resguardado, sendo mínima a interferência judicial sobre o debate político.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Não há configuração de propaganda eleitoral antecipada na postagem questionada. A
sentença de primeiro grau deve ser mantida integralmente, reafirmando o direito ao
posicionamento político conforme previsto na legislação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 36-A

Jurisprudência relevante citada:

TSE, AgRg no Respe 43-46/SE, 26/06/2018.

TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, 19/10/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43962931 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314252089300000042916313
Número do documento: 24090314252089300000042916313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:06:27

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação PARANAVAÍ NO CAMINHO
CERTO (formada pelos partidos PSD, PP, NOVO, AGIR, Federação PSDB Cidadania, UNIÃO
BRASIL, Republicanos e PSB) em face da sentença do ID. 43942311, por meio da qual foi
julgada improcedente representação proposta pelo recorrente em face de ARYLDO ZOCCANTE
CARDOSO, por entender que não restou caracterizada a alegada propaganda antecipada.

Na origem, a COLIGAÇÃO PARANAVAÍ NO CAMINHO CERTO ingressou com
pedido de Representação por Propaganda Irregular Antecipada, com pedido liminar e aplicação
de multa, em face de ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO, com base nos arts. 36, 57-A, 96 e
seguintes, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), bem como pelos arts. 2º e 3º-A, da Resolução
nº 23.610/2019, e art. 3º e seguintes, da Resolução nº 23.608/2019, ambas do TSE, tendo em
vista o conteúdo do vídeo publicado por este no dia 06.08.2024 em sua rede social Instagram e
Facebook.

Sustenta a recorrente que, ao contrário do decidido, o conteúdo da postagem
ultrapassou o permitido, pois não se tratou apenas de um posicionamento pessoal, mas de uma
clara propaganda eleitoral antecipada “violando as normas estabelecidas pela Lei Eleitoral”.

Em suas razões, o recorrente sustenta a configuração de propaganda
eleitoral em postagem efetuada pelo recorrido ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO nas redes
sociais Instagram e Facebook no dia 08.06.2024, com base nos seguintes argumentos:

“(...)

Na publicação de 06/08/2024, constata-se: i) o nome do partido político, cujo
recorrido é filiado (transcrição que traz a menção ao MDB); ii) o comentário
do pré-candidato e a mensagem de posição propagandística, com pedido de
voto: a) ‘Assumir esse compromisso com o pessoal de Paranavaí’; b) ‘Nós
vamos valorizar’; c) ‘Nós vamos também colocar isso’; d) ‘Nós vamos
continuar lutando por esses propósitos’; e) ‘Podem contar conosco, nessa
nossa gestão o servidor público é membro ativo’; iii) a menção explícita na
legenda do conteúdo de “candidato a Prefeito do MDB ARYLDO
ZOCCANTE; iv) discussão a respeito de ato atinente ao Registro de
Candidatura para candidato ao majoritário, isto é, de PLANO DE
GOVERNO, o que agrega ao conjunto da obra. (...)”.

Sustenta que a postagem violou o princípio da isonomia entre os candidatos e que
“apesar de a sentença suscitar a atuação da Justiça Eleitoral pautada pelo artigo 38 da
Resolução/TSE n° 23.610/2019 em relação à interferência mínima no debate democrático, a bem
da verdade, o conteúdo apontado na petição inicial impunha a necessidade de intervenção”.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
julgando procedente “ com a suspensão ou retirada da publicação veiculada nas redes sociais
apontadas na exordial (se ainda cabível, visto que, neste caso, tratava-se de um “story” –
publicação temporária), nos termos do art. 300, do CPC, e para que seja aplicada a multa
prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 “

Num. 43962931 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314252089300000042916313
Número do documento: 24090314252089300000042916313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:06:27

Vieram os autos conclusos.

Em sede de liminar, em vista de que o conteúdo impugnado fora indisponibilizado e
de que o recorrente não demonstrou que houve sua repostagem, indeferi a tutela pleiteada.

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer em
que não foram reconhecidos elementos caracterizadores da propaganda antecipada
manifestando-se o parquet pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo, uma vez que a publicação se deu em 17/08/2024
e o recurso foi apresentado em 18/08/2024, logo, dentro do prazo previsto no artigo 96, § 8º, da
Lei n.º 9.504/97.

Assim, sendo tempestivo o recurso e por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto deste processo consiste em apurar se o conteúdo do vídeo publicado em
06.08.2024 em rede social pelo representado OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA e por
ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO constitui propaganda eleitoral extemporânea.

Para melhor compreensão reproduz-se a imagem da publicação e a transcrição de
parte do conteúdo impugnado constante na exordial:

Num. 43962931 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314252089300000042916313
Número do documento: 24090314252089300000042916313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:06:27

Osésa: Bom. Eu estou aqui com o nosso candidato a prefeito do MDB, aprovado
na Convenção, para contribuir com o plano de governo da próxima gestão de
Paranavaí. Sendo você, Aryldo, eleito o prefeito, eu quero te dar, entregar nas
suas mãos aqui, uma parcela de contribuição, que são as propostas para o plano
de governo no que diz respeito aos servidores públicos [...] que é uma classe
muito sofrida, muito prejudicada nesses últimos anos, né. E nós queremos que o
servidor público, como você disse lá na convenção do partido, tenha orgulho de
ser servidor público. Eu quero passar nas suas mãos aqui à nossa proposta, que
é para atender o serviço público, principalmente a servidores que precisam
prestar o serviço de qualidade.

Aryldo: Desde já, eu quero assumir esse compromisso, Osésa, com você e com o
pessoal de Paranavaí, com a comunidade de Paranavaí, com o servidor público.
Nós vamos valorizar e fazer com que ele seja feliz, porque ele sendo feliz o
serviço vai ser melhor. E nós vamos valorizar esse funcionário público e vamos
dar a voz e a vez pra ele na nossa gestão.

Aryldo: Nós temos hoje aqui na nossa empresa um canal aberto que seria um
Num. 43962931 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314252089300000042916313
Número do documento: 24090314252089300000042916313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:06:27

antigo RH, que na verdade chama-se gestão de pessoas. Nós vamos também
colocar isso pra que seja um canal livre entre o servidor e a administração
pública. E toda vez que esse servidor tiver que fazer a sua mensagem chegar no
gabinete, esse gabinete vai estar de porta aberta pra receber esse servidor

Aryldo: A iniciativa privada e também o poder público são os funcionários, são os
colaboradores que fazem a coisa dar certo ou dar errado. Nós vamos fazer
Paranavaí dar sempre certo e tratando com dignidade aqueles que servem a
Prefeitura de Paranavaí. Podem contar conosco. Nessa nossa gestão, o servidor
público é membro ativo da gestão pública.

Osésa: Essa é uma briga minha que eu comprei em prol do servidor público e nós
vamos continuar lutando por esses propósitos de fazer com que o setor público
em Paranavaí tenha uma qualidade e uma alegria em servir a população da
nossa cidade.

eleitoral.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se no art. 36-A da Lei das Eleições, que
permite a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas e o pedido de apoio
político antes do início oficial da campanha eleitoral. A sentença considerou que as postagens
não ultrapassaram os limites permitidos, não havendo, portanto, infração eleitoral.

Confira-se:

"as postagens não extrapolaram o autorizado pela normativa eleitoral,
sobretudo o constante do art. 36-A da Lei das Eleições, que permite a
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais”.

A Recorrente, porém, alega que o Representado realizou propaganda eleitoral
antecipada em suas redes sociais, promovendo sua candidatura e a de OSÉSA RODRIGUES DE
OLIVEIRA antes do período autorizado pela legislação eleitoral.

Não obstante, para o fim de analisar a regularidade de seu conteúdo, não se pode
deixar de registrar que o art. 36-A da Lei 9.504/95 permite a realização de diversos condutas,
vedado o PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
Num. 43962931 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314252089300000042916313
Número do documento: 24090314252089300000042916313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:06:27

alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg. no
Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, no qual,
por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização de
propaganda antecipada, quais sejam:

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de propaganda
antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de gastos de
recursos;

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada);

Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da veiculação, além
do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita propaganda antecipada a (i)
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades, observando, nesse particular, o alcance das
possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-se que
a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda antecipada
quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Num. 43962931 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314252089300000042916313
Número do documento: 24090314252089300000042916313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:06:27

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

E, em recente decisão, o TSE acresceu que "A título demonstrativo, já decidiu o
Tribunal Superior Eleitoral que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões
tais como 'venha fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem',
é suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data 19/10/2023).

Pois bem, o pedido explícito de voto a que se refere o dispositivo é o dirigido ao
eleitor em geral, como antecipação de ato de campanha. A fim de se concluir que a eventual
utilização de termos chave mascararam pedido de voto, há que se adentrar na intenção da
agente, visto que o proibitivo se destina ao pedido de votos de eleitores no pleito (eleitores em
geral).

No presente caso, como se vê dos vídeos acostados à inicial (ids. 43942281,
43942282, 43942283, 43942284 e 43942285), nenhum desses requisitos foi atendido. Como
destacou a sentença recorrida, "não restou constatada a presença de qualquer elemento
caracterizador de propaganda eleitoral antecipada”.

Nos vídeos mencionados, constou apenas a entrega de um material para compor
um eventual futuro plano de governo do pré-candidato.

A liberdade de expressão é um princípio basilar no Estado Democrático de Direito,
especialmente em matéria eleitoral. A Justiça Eleitoral deve atuar com a menor interferência
possível no debate democrático, intervindo apenas quando há violação evidente das normas
eleitorais. Conforme bem pontuou o juízo de primeira instância, "a intervenção judicial sobre o
livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de forma excepcional e necessariamente
pontual".

No caso em apreço, o Recorrido ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO, ao publicar o
vídeo impugnado, exerceu seu direito de expressar posicionamento político sem que houvesse
qualquer pedido explícito de voto. A mera utilização do termo "candidato" não implica, por si só,
em infração à legislação eleitoral. Trata-se de um posicionamento político permitido pela
legislação vigente, que não caracteriza propaganda eleitoral antecipada.

Além disso, não se verifica qualquer desequilíbrio no pleito decorrente das
postagens. Todos os candidatos têm igual direito de se manifestar publicamente dentro dos
limites estabelecidos pela legislação. Não há, portanto, violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos.

Por fim, no pertinente ao pedido de remoção do conteúdo não restou comprovado
pelo Recorrente que o conteúdo publicado segue disponível na internet, visto que fora publicado
na modalidade Story das redes sociais mencionadas, cuja característica é a permanência por
curto período de tempo.

Portanto, não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da sentença
recorrida.

O parecer do Ministério Público Eleitoral, ao recomendar o desprovimento do
recurso, corrobora esse entendimento, destacando que o conteúdo veiculado não configura
propaganda eleitoral antecipada.

Num. 43962931 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314252089300000042916313
Número do documento: 24090314252089300000042916313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:06:27

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
interposto pela Coligação “Paranavaí no Caminho Certo”, mantendo, na íntegra, a sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada.

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600170-08.2024.6.16.0072 -
Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
PARANAVAÍ NO CAMINHO CERTO [PSD/ REPUBLICANOS/ NOVO/ PSB/ UNIÃO/
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/ CIDADANIA)/ AGIR/PP] - PARANAVAÍ - PR -
Advogados do RECORRENTE: JOAO VITOR BORGES PAULINO - PR108186, VALERIA
MANGANOTTI OLIVEIRA - PR61582 - RECORRIDO: ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO
- Advogados do(a) RECORRIDO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639-A, LUDWIG
OLIVEIRA JUNIOR - SE5750, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE
02.09.2024

Num. 43962931 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314252089300000042916313
Número do documento: 24090314252089300000042916313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:06:27